Tribunal: TJSP
Processo: 0001047-76.2008.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II do CPC - Princípio da causalidade - Prescrição decorrente da inércia da parte credora, que não tomou providências para tornar efetiva a atividade jurisdicional na busca pela satisfação de seu crédito - Fixação das verbas sucumbenciais em desfavor da exequente -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II do CPC - Princípio da causalidade - Prescrição decorrente da inércia da parte credora, que não tomou providências para tornar efetiva a atividade jurisdicional na busca pela satisfação de seu crédito - Fixação das verbas sucumbenciais em desfavor da exequente - Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001047-76.2008.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é embargante ADRIANO DONIZETI FERREIRA BUENO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado FUNDACAO DE ENSINO
OCTAVIO BASTOS FEOB.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001047-76.2008.8.26.0568/50000 - Voto no -
2
Embargos de Declaração no 0001047-76.2008.8.26.0568/50000
Comarca: São João da Boa Vista
Embargante: Adriano Donizeti Ferreira Bueno (Assistência
Judiciária)
Embargada: Fundação de Ensino Octávio Bastos Feob
Juiz: Danilo Pinheiro Spessotto
VOTO 22.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Extinção do
feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos
termos do art. 487, inc. II do CPC - Princípio da causalidade -
Prescrição decorrente da inércia da parte credora, que não
tomou providências para tornar efetiva a atividade jurisdicional
na busca pela satisfação de seu crédito - Fixação das verbas
sucumbenciais em desfavor da exequente - Inteligência do art.
85, §§ 2o e 11 do CPC - Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO
DONIZETI FERREIRA BUENO contra o acórdão proferido na Apelação
Cível no 0001047-76.2008.8.26.0568, em que é apelado.
O embargante opõe embargos declaratórios com escopo de
omissão em relação aos honorários sucumbenciais.
Requer o embargante a condenação da apelante ao
pagamento dos honorários advocatícios, haja vista a extinção do feito,
ante o reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os embargos opostos comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001047-76.2008.8.26.0568/50000 - Voto no -
3
Cumpre dizer que, em grau de recurso, foi mantido o
reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, inc. II do CPC.
O princípio da causalidade anuncia que incumbe à parte que
deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a
sucumbência.
Interpreta-se que a extinção do processo que resulta da
prescrição determina a identificação da parte que contribuiu para que
houvesse o manejo da medida judicial.
No caso sub judice, a execução foi suspensa em 2.2.2012, nos
termos do art. 791 do CPC vigente à época, sobrevindo o
arquivamento dos autos.
E, após o desarquivamento dos autos em 3.3.2016, até
13.12.2018, embora realizadas algumas diligências, não houve
qualquer penhora.
Consequentemente, foi reconhecida a prescrição intercorrente,
instituto este que decorre de inércia da parte credora, que não tomou
providências para tornar efetiva a atividade jurisdicional na busca pela
satisfação de seu crédito.
Dessa forma, conclui-se que a exequente é quem deu causa à
extinção do processo em razão da prescrição, devendo arcar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001047-76.2008.8.26.0568/50000 - Voto no -
4
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, §2o do CPC, acrescido de 5%, portanto, a totalizar 15%,
para os fins previstos no art. 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos opostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator